Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia quanto ao crime de desobediência e condenou o acusado à pena de (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 54577699). Em suas razões recursais (ID 54577705), a Defesa do réu alega ausente o dolo do tipo penal, além de ausência de provas para a condenação. Pede a absolvição do réu e, subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contrarrazões (ID 54577710) e parecer ministerial (ID 54952575) pela manutenção da sentença.

2. Narra a denúncia que, no 23/10/2021, “às 00h40, na Quadra 206, Conjunto 1, Bar Cali Cartel, Residencial Oeste, São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções. Nas circunstâncias acima indicadas, policiais militares abordaram os frequentadores do estabelecimento comercial Bar do Cali Cartel, pois haviam recebido notícia de que ocorria comércio ilegal de drogas no local. O denunciado, então, se recusou atender às ordens da guarnição para colocar as mãos na cabeça e perfilar, bem como questionou os procedimentos da abordagem, dizendo ‘não é bem assim!’. Em seguida, Jhonatan ainda negou a realização da sua abordagem pelo policial militar Vitor, que integrava a guarnição, dizendo que era apenas um soldado.”

3. A materialidade e a autoria do crime de desobediência estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 6.092/2021-0 (ID 54576691) e prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O art. 330 do Código Penal tipifica como crime a conduta daquele que desobedece a ordem legal de funcionário público. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

5. Consta dos autos que o réu se opôs à execução de ato legal, que partiu de policiais militares durante abordagem em bar após denúncia de tráfico de drogas no local, recusando-se a atender a viabilizar a abordagem e revista pessoal. Com efeito, a autoria e materialidade da conduta estão bem delineadas pelas provas constantes dos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 842/2021 - 30aDP (ID 54576689/54576690), Ocorrência policial no 6.092/2021-0 (ID 54576689/54576691) e prova oral colhida em Juízo. Em Juízo, o policial militar Ademilson confirmou que o réu, durante a abordagem policial, se recusou a ser revistado na busca pessoal, dizendo ao policial Vitor que era soldado, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia (ID 54577691). No mesmo sentido o depoimento do policial militar Matheus, que asseverou que o réu questionou a revista pessoal, recusando a busca pessoal e se exaltou com o policial Vitor, motivo pelo qual foi levado à delegacia (ID 54577691). O réu, revel, não foi ouvido em Juízo.

6. Impende destacar que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos, porquanto os atos dos policiais se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas.

7. Lado outro, o dolo, no delito de desobediência, consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, o que foi verificado na hipótese,

8. Quanto à dosimetria, o Juízo de origem, na primeira etapa da dosimetria, fixou a pena no mínimo legal de 15 (dias) de detenção, a qual se manteve inalterada nas etapas seguintes, tornando-se definitiva. Irreparável a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena. Carece de interesse recursal o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto esta já foi fixada na sentença.

9. Irreparável, pois, a sentença recorrida.

10. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.